Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000636-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA

DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, a
probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, autorizam a concessão da medida liminar.

2
. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução.
Agravo de Instrumento Provido.
(Agravo de Instrumento No 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).

3. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
BELKA - COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Belka - Comércio de Móveis EIRELI - EPP
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1035279-89.2021.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Argumenta a Agravante que, em
decorrência do Procedimento Administrativo no. 51.001.001.16-0017445,
foi condenada ao pagamento de
multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porém,
em razão do valor excessivo, interpôs Recurso Administrativo, junto a Turma Recursal do Procon/MT, requerendo a sua redução, ocasião em que foi dado parcial provimento, reduzindo o valor para R$ 125.000,00, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 220.689,08, (duzentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oito centavos), valor que entende exorbitante.

Diz que, a multa aplicada foi em razão de Auto de Infração lavrado pelo PROCON/MT, a partir da reclamação
proposta por Maria Aparecida Rodrigues, em desfavor da Agravante, por entender que esta, transgredira a legislação aplicável, especialmente o art. 18 da Lei Federal no 8.078/90, tendo em vista que os produtos entregues pela Agravante ao consumidor, supostamente possuíam padrão inferior ao contratado.

Narra que,
a consumidora em sua reclamação alegou que no dia 28/08/2016, assinou contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente, no valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), que seria pago em 16 (dezesseis) parcelas, contudo, afirma que a empresa BELKA, supostamente, não cumpriu com o contrato, uma vez que não prestou o serviço a contente, nem a assistência devida, em flagrante violação as cláusulas 11 e 12 do aludido contrato.

Alega que, a decisão administrativa que culminou a pena de multa à Agravante está embasada em auto de infração nulo, que viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

A Agravante, sustenta, a insubsistência das acusações formuladas, inaplicabilidade do CDC, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa.

Sustenta, também, que, a decisão agravada não merece prosperar, no tocante à
ausência de garantia do juízo, e, não comprovação sumária de qualquer vício no procedimento administrativo.

Informa que, no tocante a garantia do Juízo, nesta fase recursal, indica o imóvel matriculado sob
no 52.572, registrado no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em nome do representante legal da Agravante, José Roberto Belchior, avaliado pela última vez pela Caixa Econômica Federal em R$ 2.699.998,25 (dois milhões seiscentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).

Anota que, é absolutamente possível o deferimento da liminar diante da ilegalidade praticada, e diante do fato de que a liminar poderá ser revogada no futuro sem causar dano a Agravada, uma vez que diante da garantia do Juízo, o que
por si só já garante a suspensão da exigibilidade do crédito em discussão.

Por fim, requer seja deferido a tutela recursal, reformando a decisão agravada, para:

1.
Impedir o ajuizamento de execução fiscal até o julgamento da Ação Anulatória ajuizada, ou caso já tenha sido ajuizada, que seja determinada a sua suspensão até o julgamento final da Ação Anulatória;

2.
Suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta à Agravante até o julgamento final da Ação Anulatória;

3. Seja determinado que a Agravada se abstenha de inscrever o referido débito na dívida ativa estadual, e se já inscrito que seja retirado, de modo a não impossibilitar a emissão de CND – Certidão Negativa de Débitos;

4.

Que a Agravada se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança (administrativos ou judiais) em desfavor da Agravante em função do crédito ora discutido;

5. Que a Agravada se abstenha de impedir, dificultar ou obstaculizar a emissão de certidões negativas de débitos indispensáveis para a realização de várias transações, obtenção de alvarás perante outros entes, etc.

O efeito pretendido foi deferido Parcialmente (ID no 116120450).

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 117387141, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id. 119476980).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Belka - Comércio de Móveis EIRELI - EPP
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1035279-89.2021.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...] Ante o exposto, por não verificar os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, na forma e para os fins do artigo 300, caput do CPC,
INDEFIRO
o pedido.
Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito

processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM),
eis que, pela natureza
dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3o c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1o e 2o, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. [...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão- somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que deferiu parcialmente o pedido de liminar, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

In casu
,
vislumbro que, a priori, a decisão administrativa proferida pela autoridade competente padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável.

Da análise dos autos, verifico que a Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo Administrativo n. 51.001.001.16-0017445, em razão de reclamação de consumidor que contestava a assinatura de contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente, no valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), que seria pago em 16 (dezesseis) parcelas, alegando supostamente, o não cumprimento do contrato.

Verifico também, que,
a Autora
foi condenada ao pagamento de
multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porém,
em razão do valor excessivo, em sede recursal, esse valor foi reduzido para R$ 125.000,00, (cento e vinte e cinco mil reais), cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 220.689,08, (duzentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oito centavos).

Ocorre que, para gradação da multa, se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor: [...] Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e aparentemente desproporcional à gravidade dos fatos verificados, que consistem na possibilidade do não cumprimento do contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente. Desse modo, a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somada ao perigo de dano de o débito ser inscrito em dívida ativa, autorizam a concessão da medida liminar. [...]
Ademais, consta dos autos que,
em razão da inadimplência da consumidora, a Agravante ingressou com ação de Execução de Título Extrajudicial, com trâmite na 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, processo no 1023166- 79.2016.8.11.0041. Que nos referidos autos, em 18 de dezembro de 2017, as partes compuseram um acordo judicial aonde a consumidora (executada) se comprometeu ao pagamento do valor de R$ 66.191,07 (sessenta e seis mil reais, cento e noventa e um reais e sete centavos), parcelado em 10 (dez) vezes, e a Agravante (exequente) se comprometeu a realizar a execução, conclusão e reforma de todos os móveis implantados na residência da consumidora no prazo máximo de 90 (noventa) dias, pondo fim a qualquer controvérsia. Consta, ainda, que, na oportunidade dentre outras coisas, as partes se comprometeram a suspender o processo administrativo do Procon/MT, conforme se pode extrair da minuta do acordo (ID. 115324953), que após o decurso do prazo de cumprimento, foi julgado extinto (ID. 115324954).
Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente
o pedido de
tutela vindicado,
para suspender a cobrança da multa administrativa, até decisão final da ação de conhecimento.

[...]

Portanto, tenho que a irresignação da parte Agravante merece parcial provimento. Isso porque,
há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, existe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais foram demonstrados pelo Agravante.

Compartilho do entendimento de que,
a multa aplicada é elevada e aparentemente desproporcional à gravidade dos fatos verificados, que consistem na possibilidade do não cumprimento do contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente.

Presente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que por hora, há elementos que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial,
apto a suspender a cobrança da multa administrativa, até decisão final da ação de conhecimento.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, autorizam a concessão da medida liminar.

A propósito sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO A REGRA PROTETITIVA AO CONSUMIDOR. PROCON. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. Não é possível aferir, neste momento processual inicial, nulidade no processo administrativo. Contém ele motivação suficiente, com análise da situação fática e dos dispositivos legais que incidem no caso. Não prospera a alegação de ausência de subsunção dos fatos a norma. Foram prestigiados o contraditório e a ampla defesa. Houve intimação, com manifestação da empresa, e apresentação de recurso administrativo, devidamente apreciado. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA. Havendo infringência a norma de proteção ao consumidor, é possível aplicação de multa pelo PROCON. A penalidade deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. O valor da multa, R$ 49.456,05 (R$ 58.289,94 atualizada), nesta fase de análise, parece ser desproporcional à gravidade dos fatos, incongruências entre o valor do pacote de TV por assinatura contratado e a cobrança efetuada pela empresa, com diferença de poucas dezenas de reais.
Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento No 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016). [Destaquei]

Portanto,
em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que
a reforma parcial do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Belka – Comércio de Móveis Eireli – EPP
,

a fim de

suspender a cobrança da multa administrativa, até decisão final da ação de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022